Tribunal: TJDFT
Processo: 0712065-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. APENADO CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES. RELATÓRIO PSICOSSOCIAL. GENITORA COM VÍNCULO PARENTAL SÓLIDO E CONDIÇÕES DE SUPRIR A AUSÊNCIA PATERNA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE ABANDONO OU VULNERABILIDADE EXTREMA. REDE DE APOIO FAMILIAR POSSÍVEL. CRIME PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DOMICILIAR PARA CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo em execução contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária feito pelo apenado.
II. Questão em discussão
2 Discute-se a viabilidade de concessão de prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, diante da alegada imprescindibilidade do apenado aos cuidados de seus filhos menores.
III. Razões de decidir
3. Segundo a literalidade do art. 117 da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar humanitária consiste em benefício que somente pode ser deferido aos condenados que cumpram pena em regime aberto. Entretanto, a jurisprudência pátria passou a abrandar o rigor imposto pela norma legal e a admitir, excepcionalmente, a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime fechado e semiaberto, quando demonstrada a imprescindibilidade da medida.
4. O relatório psicossocial evidencia que os menores permanecerão sob os cuidados da genitora, que possui vínculo parental sólido e condições de reorganizar a dinâmica familiar para suprir a ausência paterna, inexistindo comprovação de situação de abandono ou vulnerabilidade extrema. Ademais, apurou-se a possibilidade de apoio familiar eventual. Soma-se a isso o fato de o crime ter sido praticado na própria residência do sentenciado, utilizada para armazenamento de substância entorpecente, circunstância que afasta a adequação do ambiente domiciliar ao cumprimento da pena sob fundamento humanitário.
IV. Dispositivo
5. Agravo em execução penal conhecido e, no mérito, não provido.